Tribunal: STF
Processo: ARE 1423990
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB AÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014. PROFESSOR DE CURSO DE IDIOMAS. ENQUADRAMENTOSINDICAL. APLICAÇÃO DAS NORMAS COLETIVAS DA CATEGORIA DOS PROFESSORES.REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 317 DA CLT. DESNECESSIDADE. PREVALÊNCIA DOPRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 896, § 7º, DA CLT.



    Impõe-se confirmar a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, porquanto o recurso de revista não comprovou pressuposto intrínseco de admissibilidade previsto no art. 896 da CLT. Agravo a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese, o Tribunal Regional concluiu pelo enquadramento sindical da reclamante, professora de curso de idiomas, na categoria diferenciada de professor, ao fundamento de que a ausência dos requisitos formais previstos no art. 317 da CLT não obsta o enquadramento, em face do princípio da primazia da realidade, verbis:



    [...] A reclamante alegou que desde 2002 trabalhou para o reclamado dando aulas de inglês. No âmbito do enquadramento sindical, a regra geral é a atividade econômica preponderante da empresa, salvo em se tratando de categoria diferenciada. De fato, o critério da lei (artigo 511 da CLT) leva em consideração as profissões homogêneas, similares ou conexas, prevalecendo o critério da categoria profissional diferenciada ou de profissional liberal, quando se leva em conta a profissão, ou melhor as condições profissionais de trabalho do empregado. É o caso dos aeronautas, publicitários, etc. ou de outra profissão que tenha regulamento próprio, como na espécie, os professores. Estes sim constituem categoria profissional diferenciadareconhecida em dispositivos legais próprios e em normas coletivas próprias, fixando-se as condições de trabalho. Dos elementos de prova dos autos infere-se que a função da reclamante consistia em ministrar aulas de inglês, fazer as chamadas da classe, corrigir prova, dentre outras, não havendo, portanto, dúvidas quanto à sua condição de professora, devidamente habilitada, como se vê do documento de fis. 67. Ora, a reclamante pertence à categoria diferenciada dos professores exercendo tal mister no reclamado, que por sua vez, é uma instituição de ensino, sendo sua atividade preponderante, consoante se verifica inclusive do contrato social (fls. 563), no qual consta como objeto social está consubstanciado no "ENSINO DE IDIOMAS" (cláusula 2a). Se no direito brasileiro, como regra geral, o enquadramento sindical é determinado pela atividade preponderante do empregador, está indubitavelmente classificado como professor o profissional que ministra aulas de inglês, em escola de línguas, na medida em que o Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais - SINPRO/MG, celebrou os instrumentos coletivos que acompanham a inicial (fls. 68/131). Assim, a reclamante faz jus aos direitos e vantagens previstos naqueles instrumentos normativos. E nem se diga que não foram atendidas as exigências do artigo 317 da CLT, concernentes à habilitação e ao registro no Ministério da Educação, pois, a imposição legal não pode ser tida como óbice à aquisição dos direitos pleiteados, devendo ser interpretada como exigência a ser observada pelo estabelecimento de ensino. Se tal formalidade não foi exigida pelo reclamado, mostra-se inócua sua invocação. Trata-se aqui, simplesmente, da aplicação do princípio da primazia da realidade, nota fundamental e característica do direito do trabalho, que prevalece sobre a forma.



    A decisão recorrida foi proferida em sintonia com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior no sentido de que a ausência dos requisitos formais previstos no art. 317 da CLT, concernentes à habilitação legal e ao registro do trabalhador perante o Ministério da Educação, não obsta o enquadramento do instrutor de curso de formação profissional como professor, para efeito de aplicação das normas coletivas próprias da categoria diferenciada dos professores, quando comprovado o efetivo exercício de atividades tipicamente de docência,em razão da prevalência do princípio da primazia da realidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente